Tribunal: TJSP
Processo: 1029662-25.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – Ausência de pedido administrativo – Irrelevância, no caso – Honorários advocatícios fixados moderadamente.

Interesse processual demonstrado (Recurso Extraordinário no 631.240/MG) – Comprovados o nexo causal e as lesões sofridas pelo autor decorrentes de acidente de trânsito pela prova pericial – Honorários arbitrados

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – Ausência de pedido administrativo – Irrelevância, no caso – Honorários advocatícios fixados moderadamente.

Interesse processual demonstrado (Recurso Extraordinário no 631.240/MG) – Comprovados o nexo causal e as lesões sofridas pelo autor decorrentes de acidente de trânsito pela prova pericial – Honorários arbitrados moderadamente.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029662-25.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado
EDILSON OLIVEIRA MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029662-25.2019.8.26.0002 -Voto no 45.440 cac
2
Apelação no. 1029662-25.2019.8.26.0002
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro Dpvat S.A.
Apelado: Edilson Oliveira Moreira
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível F.R. Sto. Amaro)
Juiz : Guilherme Silva e Souza
VOTO N.o 45.440
Apelação Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT)
Ausência de pedido administrativo Irrelevância, no caso
Honorários advocatícios fixados moderadamente.
Interesse processual demonstrado (Recurso Extraordinário no
631.240/MG)
Comprovados o nexo causal e as lesões
sofridas pelo autor decorrentes de acidente de trânsito pela
prova pericial Honorários arbitrados moderadamente.
Apelação desprovida.
Vistos.
A r. sentença de fls. julgou procedente, em parte,
a ação de cobrança de seguro obrigatório (Dpvat), para condenar a ré a
pagar ao autor a quantia de R$1.687,50, corrigida monetariamente e
acrescida de juros, bem como ao pagamento das custas, despesas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em dez por cento
do valor dado à causa. Apela ré, a qual argui falta de interesse de agir ante
a ausência de prévio requerimento administrativo, razão pela qual a ação
deve ser extinta sem resolução do mérito, ou a sua improcedência, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029662-25.2019.8.26.0002 -Voto no 45.440 cac
3
que não ficou comprovado o nexo causal entre as alegadas lesões e o
acidente sofrido pelo autor. Por fim, insurge-se contra a fixação da verba
honorária com pleito de sua redução. Não vieram contrarrazões (fl. 199).
É o relatório.
O autor propôs a presente ação visando ao
recebimento de indenização do seguro obrigatório de danos causados por
veículo automotor de via terrestre. Alegou que em 5 de abril de 2018, foi
vítima de acidente automobilístico do qual lhe resultaram lesões
determinantes de sua invalidez permanente, o que lhe conferiria o direito à
percepção da indenização prevista nas regras dispostas na Lei no 6.194/74.
Submetido ao exame médico pericial, constatou o
perito apresentar o autor “sequela funcional moderada de 50% para o
joelho direito pela perda da mobilidade articular em relação ao padrão
normal de sua amplitude apresentando portanto uma invalidez , sob
aspectos securitário, parcial; incompleta; permanente; em decorrência de
lesão do ligamento cruzado anterior ocorrido em 05/03/2018 e feita a
reconstrução ligamentar em 29/05/2018.”
Concluiu apresentar o autor, “comprometimento
Patrimonial Físico estabelecido em 12.5% segundo a Tabela DPVAT e
obtido pelo cálculo. Perda funcional joelho: 25% - 50% de 25% = 12.5%”
(fl. 164).
Reconhecido, portanto o nexo causal entre as
lesões e o acidente sofrido pelo autor. Também não há como ser acolhida a
alegada falta de interesse de agir pela ausência de prévio requerimento
administrativo, isso porque ficou consignado pela Suprema Corte no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029662-25.2019.8.26.0002 -Voto no 45.440 cac
4
julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240/MG que, tendo sido
apresentada contestação de mérito, o interesse de agir estaria configurado
pela resistência à pretensão deduzida na inicial, independentemente de ter
havido prévio requerimento administrativo.
No caso ora sob exame, a ré apresentou
contestação de mérito (fls. 68/92), estando, por isso, configurada a
resistência à pretensão, devendo-se considerar presente o interesse
processual.
O seguro obrigatório por danos causados por
veículos automotores de vias terrestres (DPVAT), criado pela Lei 6.194/74
e alterada pelas Leis 11.482/07 e 11.945/09, tem a finalidade de amparar
vítimas de acidentes e estabeleceu no seu artigo 3o o pagamento de
indenização até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para o caso de
invalidez permanente.
Cumpre esclarecer que o objeto da presente
cobertura securitária não é exatamente a inaptidão da vítima para o
trabalho ou sua incapacidade produtiva, mas, sim, o dano sofrido em sua
integridade física, em grau capaz de provocar-lhe situação permanente de
invalidez.
Segundo a referida norma, o critério que deve
presidir juízo identificador do sinistro coberto por esta modalidade de
seguro obrigatório é dado, fundamentalmente, pela definitividade, natureza
e extensão das perdas anatômicas ou funcionais diretamente decorrentes de
acidente automobilístico, as quais se encontram especificadas em tabela
referida no § 1o do art. 3o da Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029662-25.2019.8.26.0002 -Voto no 45.440 cac
5
11.945/09, vigente à época dos fatos.
Reveste-se a prova técnica produzida da
idoneidade necessária ao reconhecimento da invalidez parcial permanente
enquadrada na tabela de indenizações do seguro DPVAT, não ostentando
as razões recursais força mínima de convencimento em sentido contrário.
Melhor sorte não socorre a ré quando se insurge
contra à fixação dos honorários advocatícios ao patrono da parte contrária.
Os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira a remunerar
condignamente o advogado da parte vencedora. Desta maneira, o
arbitramento em vinte por cento sobre o valor da condenação
(R$1.687,50), não configura qualquer excesso.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
Sem majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, porque já fixados na alíquota máxima.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura eletrônica